Tribunal: TCU
Processo: 026.578/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e município de Santo Amaro das Brotas/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos srs. José Ivaldo Costa e Luís Herman Mancilla Gallardo, ex-prefeitos de Santo Amaro das Brotas/SE, e da empresa Gold Construções e Serviços Ltda. - ME, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo, por meio do contrato de repasse CR 025969907, para construção de uma praça de eventos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. José Ivaldo Costa (XXX.780.202-XX) e Luis Herman Mancilla Gallardo (XXX.142.124-XX), ex-prefeitos de Santo Amaro das Brotas/SE, dandohes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 208 e § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar, com fulcro no art. 212 do RITCU, as contas da empresa Gold Construções e Serviços Ltda. - ME (08.541.167/0001-71); 9.3. notificar os responsáveis da presente decisão.